Tribunal: STF
Processo: RE 1444951
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 4.8.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 72).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.8.2023, a União interpôs, em 28.9.2023, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 75).



    3. A agravante sustenta que foi reconhecida a repercussão geral da matéria, Tema 1.274, no qual “se discute, à luz dos artigos 195, I e II, e 201, § 7º, I, § 11 e § 14, da Constituição Federal, a validade constitucional da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade, considerando a distinção do Tema 72 de RG” (fl. 2, e-doc. 74).



    Enfatiza que, “acerca do tributo devido pela empregada, convém reafirmar que o legislador infraconstitucional possui ampla abertura para conformar a sua base de cálculo, a qual só não pode recair sobre a aposentadoria e pensão do RGPS, por expressa restrição constitucional nesse sentido. Amparado nessa garantia que lhe foi conferida pelo art. 195, II, da CF, o legislador legitimamente optou por excluir todos os benefícios previdenciários da incidência dessa contribuição, exceto o salário-maternidade (art. 28, § 9º, ‘a’, parte final da Lei n. 8.212, de 1991). Diante disso, não se vislumbra qualquer óbice constitucional apto a invalidar a cobrança da contribuição da empregada sobre o salário-maternidade” (fl. 7, e-doc. 74).



    Pede “a reconsideração da decisão, para que os autos sejam devolvidos à origem para aplicação da sistemática dos arts. 1030 e seguintes do CPC/2015, sobrestando-se o processo, tendo em vista o reconhecimento, no Tema n. 1274, da repercussão geral da matéria, ou para que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema n. 72/RG à contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da empregada, com o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 74).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste à agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Confira-se a ementa do julgado proferido pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que a recorrente pretende seja reformado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RGPS. SALÁRIO-MATERNIDADE. STF – RE 576.967. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, § 2º, E DA PARTE FINAL DA ALÍNEA ‘A’, DO § 9º, DA LEI N. 8.212/91. NÃO INTEGRA O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E CONTRIBUIÇÃO DA SEGURADA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INDEVIDAS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 576.967 decidiu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS incidente sobre o salário-maternidade, fixando a seguinte tese: Tema 72 – É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 



    2. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, § 2º, e da parte final da alínea ‘a’, do § 9º, em que se lê ‘salvo o salário-maternidade’, da Lei n. 8.212/91 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967, o salário-maternidade deixou de integrar o salário-de-contribuição, razão pela qual também não se pode mais exigir a respectiva contribuição previdenciária da segurada da previdência social. 



    3. Recurso provido” (fl. 5, e-doc. 12).



    Em 22.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Tema 1.274, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa deste julgado:



    “Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 29.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora